Tribunal: TCU
Processo: 033.501/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de prestação de contas anuais da Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR), referente ao exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis dos presentes autos o Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos (XXX.710.601-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Dayvson Franklin de Souza (CPF XXX.110.942-XX), Joaquim Lima de Oliveira (CPF XXX.230.001-XX), Hussein Ali Kalout (CPF XXX.282.571-XX), Márcio de Freitas Gomes (CPF XXX.698.056-XX), Pablo Antônio Fernando Tatim dos Santos (CPF XXX.291.770-XX), Wellington Moreira Franco (CPF XXX.568.787-XX) e Ronaldo Fonseca de Souza (CPF XXX.324.548-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Carlos Paiva Futuro (CPF XXX.440.457-XX) em razão de pagamentos realizados a título de gratificação especial a funcionários de empresas terceirizadas sem a devida fundamentação legal, dando-lhe quitação; 9.4. com fundamento no art. 237, VI c/c art. 230 do Regimento Interno do TCU, autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) a incluir na proposta de Plano de Fiscalização do TCU auditoria de conformidade a ser realizada na Secretaria Geral da Presidência da República, com o objetivo de verificar as situações de conformidade legal e normativa da força de trabalho da Presidência da República, em especial no tocante a servidores cedidos e requisitados; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Secretaria-Geral da Presidência da República e à Secretaria de Controle Interno (SCI) da Secretaria Geral da Presidência da República.